Tribunal: TJPA
Processo: 0820625-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820625-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência para fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) à paciente com glioblastoma, sob prescrição médica.

2.

A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, uso off-label e ausência de urgência, além de alegar afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, ante o deferimento de aditamento à inicial sem prévia oitiva das rés.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão monocrática violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao deferir tutela de urgência com base em aditamento da petição inicial; (ii) se é possível compelir a operadora de plano de saúde a custear medicamento não previsto no rol da ANS, prescrito para tratamento de glioblastoma; (iii) se há periculum in mora inverso apto a justificar a revogação da liminar.

III. Razões de decidir

4.

A alegada violação ao contraditório e à ampla defesa não foi oportunamente suscitada no recurso originário, além de não configurar nulidade, ante a possibilidade de decisão inaudita altera pars nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

5.

A controvérsia envolve fornecimento de medicamento prescrito por oncologista para tratamento de tumor cerebral grave, sendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

6.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que presentes critérios técnicos e médicos, conforme interpretação atualizada do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998 (com redação da Lei nº 14.454/2022).

7.

A recusa de fornecimento do medicamento se mostra abusiva à luz do CDC, conforme consolidado na Súmula 608 do STJ.

8.

O periculum in mora inverso alegado pela agravante não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida da autora, beneficiária do plano de saúde.

9.

Ausência de argumentos novos aptos a justificar reforma da decisão monocrática. Recurso que se limita à reiteração de fundamentos já analisados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que para uso off-label e não constante do rol da ANS, desde que demonstrada a urgência e a eficácia do tratamento, conforme Lei nº 14.454/2022. 2. A decisão judicial que defere tutela de urgência inaudita altera pars está autorizada pelo art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, e não configura, por si, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 9º, 10, 300 e 1.021; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 30.03.2020; STJ, Súmula 608; TJ-PR, AI 0032873-32.2023.8.16.0000, Rel. Des. Elizabeth Rocha, 10ª C.Cív., j. 04.09.2023; TJ-SP, AI 2069959-58.2022.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, 9ª C.D.P., j. 21.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820625-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: TAYANA ATHIE AZEVEDO FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde, mantendo a tutela provisória que determinou o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) à autora, mesmo não constando no rol da ANS
.

A Requerente/Agravada, de 44 (quarenta e quatro) anos e beneficiária do plano de saúde da Unimed Fama (UNIMED MANAUS - Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA), narra na exordial que recentemente realizou cirurgia intracraniana para retirada de parte de
tumor cerebral de

recidiva de câncer
, com utilização de
neuronavegador
, sendo que a utilização deste foi autorizada por meio de liminar deferida nos autos do processo que tramita na Comarca de Macapá/AP, sob o nº 0843502-22.2024.8.14.0301.

A paciente precisa realizar sessões de radioterapia (no Hospital Porto Dias), exames de Pesquisa de PCR gene IDH1 e sessões de Quimioterapia na CION – CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA em regime de intercâmbio e não conseguiu autorização das requeridas.

A documentação e relatos dos autos indicam que a demora da realização dos exames para o início das sessões de radioterapia e quimioterapia, são capazes de fazer com que o tumor agressivo volte a crescer e ter que se submeter a outra cirurgia, ou até mesmo vir a óbito.

Junta documentos nos ids. 117693216 a 117695164 – autos de origem n. 0849408-90.2024.8.14.0301.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (
Id. Num. 117693776

- autos de origem):

(...)
2 – DELIBERAÇÕES - Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para determinar que as operadoras UNIMED BELÉM E UNIMED FAMA DE IMEDIATO autorizem a autora a realizar atendimento em regime de intercambio e custeie os exames necessários, inclusive com pagamento a vista, assim como, todas a sessões de Radioterapia junto ao HOSPITAL Porto Dias, e o exame de Ressonância Magnética, Pesquisa de PCR gene IDH1 e sessões de Quimioterapia junto a CIONCENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA. O descumprimento gera pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento deste provimento jurisdicional.

(...)

Betânia de Figueiredo Pessoa

Juíza plantonista

Em petição de id. 118579995, a Autora alegou o descumprimento por parte das requeridas.

Decisão de majoração de multa diária no id. 119350644.

Em 17/07/2024, a
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ofereceu contestação no Id. 120592434.

Na mesma data, recorreu a esta instância por meio do Agravo de Instrumento n. 0811829-41.2024.8.14.0000, distribuído sob minha relatoria, pleiteando a reforma da decisão liminar, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva.

Naqueles autos, proferi monocrática rejeitando as alegações da Agravante e consignando que a responsabilidade entre a UNIMED FAMA e a UNIMED BELÉM é solidária no que diz respeito ao tratamento da Autora, sendo a decisão assim ementada (id. 21258066):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando que as operadoras Unimed Belém e Unimed Fama autorizem e custeiem exames e tratamentos oncológicos necessários para a autora Tayana Athie Azevedo Ferreira.

2. Diante da negativa de cobertura pela Unimed Fama e da demora na autorização pela Unimed Belém, a autora, beneficiária do plano de saúde, ajuizou ação para obrigar as rés a autorizarem os procedimentos médicos necessários, obtendo decisão favorável em caráter liminar.

3. A responsabilidade solidária das operadoras de planos de saúde, integrantes do sistema cooperativo Unimed, é reconhecida pela jurisprudência, considerando a atuação conjunta e cooperada em todo o território nacional.

4. A negativa de cobertura para tratamentos oncológicos, necessários e prescritos por médico conveniado, fere o direito à saúde e à vida, garantidos pela Constituição Federal.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Em peça de id. 129467891, a Autora deduziu pedido de tutela de urgência em caráter incidental, alegando que a medida liminar fora cumprida com relação à radioterapia e aos demais exames, e iniciada, mas a ser cumprida com atraso, com relação ao fornecimento da medicação de quimioterapia Demodal.

No entanto, durante o tratamento, a equipe médica identificou a existência de grande massa de necrose e edemas, que não estavam surtindo efeito com DEMODAL, e achou por bem
mudar a medicação para o AVASTIN ou ELOVIE (BEVACIZUMABE)
, conforme laudos e requerimentos anexos (ids. 129467896 a 129467904), tendo sido feito o pedido pela Clinica CION com protocolo na UNIMED, que, em 20/09/2024, negou o fornecimento da medicação, sob o argumento de que não tinha em sua bula, no Brasil, indicação para GLIOBLASTOMAS, sendo por tanto
off label
, apesar de constar na ANS para tratamento de neoplasias, sendo autorizado pela ANVISA.

Assim, requereu ao juízo que fosse determinado às Rés que autorizassem e realizassem atendimento em regime de intercâmbio à autora, e custeassem sessões de quimioterapia em uma das clínicas autorizadas, utilizando
AVASTIN ou ELOVIE (BEVACIZUMABE)
, conforme a prescrição médica (id. 129467901), e tudo o que fosse necessário para a saúde da requerente.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido incidental, por meio da DECISÃO ORA AGRAVADA (
Id. Num. 130389599

- autos de origem), nos seguintes termos:

(...) Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para que as requeridas disponibilizem à autora, em até 24 horas, o fornecimento do tratamento com a utilização do medicamento BEVACIZUMABE/AVASTIN nos exatos termos da prescrição médica, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Expeçam-se mandados de intimação em regime de urgência.

(...)

AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA

Juiz de Direito (...)

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
BEVACIZUMABE (AVASTIN)
no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, em especial, no que tange à Diretriz de Utilização - DUT nº 64, do Anexo II, da Resolução.

Ressalta que as hipóteses em que o referido medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Dessa forma, entende não ter havido ilegalidade na negativa.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTO. COBERTURA. ROL DA ANS. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada para obrigar plano de saúde a fornecer o medicamento Bevacizumabe (Avastin), para tratamento de tumor cerebral. A agravante (UNIMED Belém) alega que o medicamento não consta do rol da ANS e que seu uso é considerado "off label".

II.
Questão em discussão:
(i) Se o medicamento prescrito, embora não previsto no rol da ANS, deve ser coberto pelo plano de saúde, considerando o princípio do melhor interesse do paciente e as excepcionalidades legais; (ii) Se a decisão que deferiu a tutela antecipada atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC.

III.
Razões de decidir:
1. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de cobertura por planos de saúde de medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que comprovada a sua eficácia e necessidade para o tratamento de enfermidade coberta pelo plano, diante de circunstâncias excepcionais. Em casos de urgência e gravidade como o presente, a cobertura é dever da operadora, uma vez que existe recomendação médica respaldada em laudos médicos robustos. 2. Os requisitos para a tutela antecipada (probabilidade do direito e risco de dano ao resultado útil do processo) estão presentes: a probabilidade do direito reside no direito à saúde da beneficiária e a negativa de cobertura por procedimento/tratamento médico necessário, restando claro o perigo da demora no fornecimento do medicamento para a paciente com doença grave, ameaçando a própria vida da autora/agravada, o que é potencializado diante do perigo que recai sobre esta.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso improvido. “1. O plano de saúde tem o dever de cobrir medicamentos necessários ao tratamento de doença coberta pelo contrato, mesmo que não previstos expressamente no rol da ANS, em situações excepcionais de urgência e gravidade, respaldadas em prescrição e laudo médico. 2. A decisão que deferiu tutela antecipada para fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, diante de prova de necessidade e urgência do tratamento, encontra-se adequada.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do CPC; Lei nº 9.656/1988, art. 12, inciso I, alínea ‘c’; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13; art. 4º e 51 do CDC; art. 926, §1º; art. 932, incisos IV e V, alínea “a”, do CPC; Resolução Normativa ANS nº 465/2021; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-SP - AI: 20699595820228260000; TJ-RJ - APL: 00987473720088190054; TJ-RJ - APL: 08492526220228190001; TJ-PR 00328733220238160000; AgInt no REsp n. 1.849.149/SP; EREsp nº 1886929/SP; ADI 7183 e ADPF 986 (STF).

A UNIMED BELÉM interpõe
Agravo Interno
, sustentando que a decisão atacada violou dispositivos processuais e contratuais, especialmente porque o aditamento da inicial que originou a nova liminar não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi deferido sem prévia oitiva das rés, contrariando os artigos 9º, 10º e 329 do CPC.

No mérito, argumenta que a medicação requerida não possui cobertura obrigatória por não estar prevista no
Rol de Procedimentos da ANS
, que, segundo recente jurisprudência do STJ (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), tem caráter
taxativo
, salvo hipóteses excepcionais que não estariam presentes no caso concreto.

Destaca, ainda, que a indicação médica trata-se de uso
off-label
, sem respaldo técnico-científico para tratamento de glioblastoma, o que configura procedimento experimental vedado pelas normas regulatórias do setor. Reforça que agiu em estrita legalidade contratual e regulatória, não havendo falha na prestação do serviço.

Por fim, sustenta a existência de
periculum in mora inverso
, com potencial incentivo ao ajuizamento de ações semelhantes que comprometeriam a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Requer, portanto, a
reforma da decisão agravada
, com a revogação da tutela de urgência deferida, ou, subsidiariamente, que o recurso seja levado à apreciação da Turma julgadora para garantir o princípio da colegialidade e o exaurimento da instância, possibilitando eventual recurso aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA VIOLAÇÃO DO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

A UNIMED sustenta que a decisão de origem violou dispositivos processuais e contratuais, especialmente porque o aditamento da inicial que originou a nova liminar não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi deferido sem prévia oitiva das rés, contrariando os artigos 9º, 10º e 329 do CPC.

Entretanto, referida matéria não merece conhecimento, eis que não houve a arguição nas razões do Agravo de Instrumento.

Ademais, a discussão travada na origem é o custeio pelas Rés do exame de Ressonância Magnética e Pesquisa de PCR gene IDH1 e sessões de Quimioterapia prescritas à Autora.

Portanto, eventuais mudanças estão inseridas na controvérsia da ação, atendendo às disposições do art. 324, §1º, do CPC.

Por fim, a concessão de liminar inaudita altera pars atende ao disposto no art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Assim, rejeita-se a prejudicial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fornecimento do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
BEVACIZUMABE (AVASTIN)
pela operadora do Plano de Saúde UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO à Autora/Agravada, que realizou cirurgia intracraniana para retirada de parte de
tumor cerebral de

recidiva de câncer
.

De plano, vejo que não assiste à Agravante, por não ter preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos principais, verifico que foi receitado à Agravada/Autora, pelo profissional competente (id. 129467901), o uso contínuo do medicamento
BEVACIZUMABE (AVASTIN)
, para tratamento de tumor cerebral de recidiva de câncer.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, verifico estar demonstrado que a Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (
Id. Num. 129467901

– autos de origem nº 0849408-90.2024.8.14.0301 -, assinado pelo Dr. Sandro Roberto de Araújo Cavallero, oncologista clínico - CRM/PA nº 7.028 / RQE 3510, bem como está demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento solicitado (
Id. Num. 129467909

– autos de origem).

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento/medicamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é
consumerista
, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que os procedimentos que estavam cobertos pelo plano foram deferidos para a Autora/Agravada, em obediência à Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, contudo, o uso do medicamento
BEVACIZUMABE (AVASTIN)
não está incluído na cobertura estipulada pela ANS.

Consigno, de pronto, que a questão da discussão travada nos autos do EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6), ocorrido na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS),
não tem aplicabilidade ainda, porque o feito ainda não transitou em julgado
, inclusive, estando a matéria já judicializada no STF na ADI 7183 e ADPF 986.

Neste sentido, veja-se o julgado:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie o custeio do tratamento do qual o autor necessita. Tratamento para autismo. Insurgência da requerida. Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 20699595820228260000 SP 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/06/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘c’, ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
, caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c)
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm - art3

Ademais, houve recentes alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando o caráter
exemplificativo
da lista da ANS.

Senão, vejamos os recém-inseridos §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10
(omissis)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, os seguintes arestos jurisprudenciais, referentes a processos que contemplavam especificamente o medicamento versado nos presentes autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM EDEMA MACULAR, BAIXA DA ACUIDADE VISUAL E GLAUCOMA NEOVASCULAR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
BEVACIZUMABE (AVASTIN®)
SOB ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL. CASO DOS AUTOS QUE SE INCLUI NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELO STJ E PELA LEI 14.454/2022. MEDICAMENTO QUE, POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, FOI DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS DA RETINA. OMISSÃO SANADA. 1. Tese fixada pelo STJ que entendeu pela taxatividade do rol, podendo a operadora ser compelida a cobrir, em situações excepcionais, procedimentos e tratamentos fora do rol da ANS, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos. 2. No mesmo sentido é o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022. 3. Portaria Conjunta nº 24, de 07/12/2022, do Ministério da Saúde, que aprovou o uso do
Bevacizumabe
para tratamento da Degeneração Macular Relacionada com a Idade. 4. Parecer Técnico-Científico elaborado pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em 2019, concluindo que o
Bevacizumabe
¿é eficaz e seguro no tratamento de retinopatia diabética, sendo recomendado como uma alternativa de tratamento para casos de retinopatia diabética proliferativa, especialmente no tratamento de edema macular diabético¿. 5. Sendo assim, a exigência de recomendação ou aprovação do medicamento por órgão técnico se encontra suprida. 6. Omissão sanada, porém sem eficácia infringente, para esclarecer que o caso concreto se enquadra nas exceções previstas pelo STJ e na Lei 14454/2022 de mitigação do rol da ANS, eis que o medicamento
Bevacizumabe (Avastin)
recebeu a aprovação de órgão técnico e passou a ser disponibilizado no SUS, para tratamento de doenças da retina, que é o caso da autora. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE, PORÉM, SEM EFICÁCIA INFRINGENTE.

(TJ-RJ - APL: 00987473720088190054 202100137039, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS
BEVACIZUMABE 15MG/KG
NO D1 + ATEZOLIZUMABE 1200MG (DOSE FIXA) NO D1 A CADA 21 DIAS. Autora portadora de cirrose hepática relacionada ao vírus C evoluindo com carcinoma hepatocelular. Sentença de procedência tornando definitiva a tutela para que a ré forneça e custeie o tratamento da autora com os medicamentos
'bevacizumabe'
15 mg/kg no D1 + 'atezolizumabe' 1200mg (dose fixa) no D1, a cada 21 dias, conforme relatório médico acostado aos autos, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 a cada negativa. A sentença condenou ainda o réu ao pagamento da quantia de R$15.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação da parte ré. A parte autora fez prova do fato constitutivo de seu direito ao apresentar documento emitido pelo médico que a acompanha, indicando a necessidade dos medicamentos. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir a integridade física e a própria sobrevivência do segurado. É legítima a expectativa do consumidor de ter a sua saúde restabelecida de forma menos gravosa e mais eficaz possível, além de atender à própria natureza do contrato. Os medicamentos necessários ao tratamento de saúde da parte autora têm registro e comercialização livre no país, cabendo à operadora garantir o tratamento, eis que o autor é portador de doença gravíssima que está evoluindo com carcinoma hepatocelular. O uso de medicamentos aprovados pela ANVISA, mesmo que de forma off label, tem sido admitido pela jurisprudência. Prevalece a recomendação do médico do paciente que reconhece a eficácia do remédio. Ressalte-se que, de acordo com as provas dos autos, os medicamentos de que necessita a autora consistem em tratamento seguro e eficaz. Faz-se necessário observar os avanços da tecnologia e da medicina capazes de assegurar maior eficácia no tratamento de condições de saúde graves. Reiterada jurisprudência dos tribunais superiores reza que, se existe cobertura para a doença, não se pode cogitar da exclusão de mecanismos eleitos pelos médicos para o sucesso de intervenção, não se tratando de simples ação de fornecimento de remédio, mas de ação de obrigação de prestar o serviço médico contratado. Portanto, não pode se eximir de fornecer o recurso terapêutico indispensável para o tratamento daquela patologia. Precedentes. Dano moral configurado, considerando especialmente a gravidade da patologia da parte autora. Valor da indenização excessivo. Redução a R$5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$5.000,00, corrigidos a partir desta data. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 08492526220228190001 202300126614, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 05/07/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 12/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
AVASTIN (BEVACIZUMABE)
, NO TRATAMENTO DE CÂNCER – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONSTATADOS – IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE USO “OFF LABEL”, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DA DOENÇA (GLIOBLASTOMA) – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00328733220238160000 Paranaguá, Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 04/09/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

No sentido do cabimento da cobertura do mencionado fármaco, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, tem-se o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO (ATEZOLIZUMABE +
BEVACIZUMABE
). PORTADORA DE HEPATOCARCINOMA AVANÇADO. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DEFERIMENTO MANTIDO. 1. Nos termos do 300 do CPC/2015, a concessão da medida pleiteada initio litis é condicionada à integral e cumulativa satisfação dos dois requisitos previstos na norma, quais sejam, a existência de fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade concreta de que a eficácia da pretensão possa ser afetada se concedida ao final da demanda (periculum in mora), o que se configura no presente caso em que ficou demonstrada urgência na obtenção dos medicamentos pela paciente visando a melhoria do estado clínico, não podendo a seguradora de saúde impor óbices ao exercício do direito à vida. DA FORMAÇÃO DA JUNTA MÉDICA. MÉDICO DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR ? CONSU N. 08/98. RESOLUÇÃO N. 424/2017 DA ANS. ANÁLISE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONSTITUIÇÃO. 2. In casu, demonstrado nos autos por meio de relatório médico elaborado pelo profissional responsável pelo tratamento da moléstia que acomete a paciente (hepatocarcinoma), o que foi amparado por parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário ? NAT JUS GOIÁS, da urgência do fornecimento dos medicamentos pelo plano de saúde (Atezolizumabe e
Bevacizumabe
), não se deve atender a conclusão apresentada pela junta médica neste momento processual porquanto necessária a análise de atendimento das formalidades impostas pela ANS para sua formação regular. DO AGRAVO INTERNO. 3. Não infirmados pela parte agravante os requisitos que embasaram a decisão recorrida, desmerece modificação o ato monocrático verberado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 51606854620238090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim, registra-se que a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
,
de uso domiciliar
, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

O risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para a Agravada, está na sua saúde, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
(
Id. Num. 130389599

- autos de origem), não podendo a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo assim, disponibilizar à Autora/Agravada, no prazo fixado pelo juízo
a quo
, o fornecimento do medicamento
BEVACIZUMABE (AVASTIN) juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários
, conforme o tratamento solicitado pelo médico para esta.

Portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor da paciente, ora Agravada, uma vez que o caso em tela se trata de questão de saúde e, caso não haja o deferimento da tutela de urgência, poderá impossibilitar a parte recorrida a realizar o tratamento adequado, o que lhe ensejaria graves danos irreversíveis.

Deste modo, eventuais discussões sobre a eficácia do tratamento poderão ser apuradas
em perícia
,
se for

interesse da Recorrente
,
eis que compete à Operadora do Plano de Saúde demonstrar que inexiste defeito na recusa do tratamento
(CDC, art. 14, §3º c/c o art. 373, inciso II, do CPC).

Como visto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025